Tribunal: STF
Processo: RHC 259769
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Cauã Paulo de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 945.926/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006. 



    No presente recurso, a defesa aduz, em síntese, que houve ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, afastada com base no histórico infracional do paciente. 



    Requer, ao fim, o provimento do recurso para aplicar o redutor do art. 33 § 4º, da Lei nº 11.343/06, na sua fração máxima, cujo reconhecimento possibilitaria o regime aberto e a substituição da pena.



    Ouvida a PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA SEGUNDO O ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SUPREMA CORTE. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME E SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.



    3. Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596 /SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato (s) infracional(is) possa ser usado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    4. Prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial, entendimento intermediário de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Destaco, ante a extrema pertinência, trecho da decisão proferida pelo magistrado de primeira instância em que afastou o pretendido redutor, no que consignou o seguinte:  



    “(...)



    Dessa forma, a medida que se impõe é a condenação de CAUÃ PAULO DE OLIVEIRA pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n° 11.343 de 2006. 



    Em relação à causa da redução da pena do § 4º do art. 33 da Lei n° 11.343 de 2006, denota-se que a certidão de antecedentes do réu atesta primariedade (ID 10210972485), porém a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, no caso cocaína, pesando 142,5 g, em 114 pinos e 48 pedras de crack, pesando 21,3 g, e maconha, pesando 134,5 g, em 80 buchas, denota-se dedicação criminosa do agente, o que afasta a referida causa de diminuição de pena.” (edoc. 7, p. 5).  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o entendimento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal é no sentido de que, não obstante “A prática de atos infracionais não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006” (HC nº 238.551-AgR/SP, red. p/ o acórdão o Ministro André Mendonça, DJe de 06/06/2024), quando restar demonstrada a dedicação à atividade criminosa somando-se circunstâncias outras do caso concreto aos registros infracionais, tem-se por lícito o afastamento do redutor. Vide:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4 º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. INADMISSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS . I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se manteve a decisão do Tribunal de origem, que negou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 2. A parte recorrente foi condenada por tráfico de drogas, tendo o Tribunal a quo afastado a minorante por entender comprovada a sua dedicação a atividades criminosas. 3. A defesa sustenta a ilegalidade da decisão, alegando, em síntese, que não há demonstração suficiente da habitualidade criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se na decisão se afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, por entender haver dedicação da parte recorrente a atividades criminosas, é legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recurso não merece provimento, pois as instâncias ordinárias, com base em provas robustas, concluíram pela dedicação do recorrente a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante. 6. A prisão em flagrante, logo após a venda de drogas a duas pessoas, com apreensão de 27,5 gramas de maconha, balança de precisão e R$ 180,00 em dinheiro, somada à existência de condenações definitivas por tráfico de drogas, alusivas a fatos posteriores, comprovam a habitualidade da prática criminosa, afastando a caracterização de traficante ocasional. 7. Apesar de as duas condenações definitivas por tráfico de drogas não caracterizarem reincidência ou maus antecedentes, elas indicam a habitualidade do agravante na prática do tráfico. Ademais, em uma dessas condenações, o paciente já foi beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado, o que impede nova aplicação dessa benesse. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus para reexaminar o conjunto fático-probatório, sendo necessário o reexame de fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 249.061-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 07/03/2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação. Pretendidos reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e abrandamento do regime inicial. Dedicação à atividade criminosa. Registros de atos infracionais pretéritos somados à quantidade e à variedade de drogas apreendidas. Fundamentação idônea. Regime prisional mais gravoso fixado consideradas as circunstâncias do caso concreto. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC nº 239.079-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/05/2024).



    No caso ora em exame, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com fundamento não somente no fato de que o recorrente ostenta registros de atos infracionais anteriores mas também pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, pesando 142,5 g, em 114 pinos e 48 pedras de crack, pesando 21,3 g, e maconha, pesando 134,5 g, em 80 buchas).



    Desse modo, a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, foi refutada sob o fundamento da dedicação do recorrente às atividades criminosas. Encontra-se, pois, adequada a fundamentação que afastou a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente